Tribunal: TJSP
Processo: 1004933-19.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ção do preparo do recurso apresentado pela corré, após regular intimação, configura-se a deserção (art. 1007, §2o, do CPC). Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1004933-19.2020.8.26.0189; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Fernando Marcondes

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

29/11/2021

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA. O desconto de valor em conta corrente utilizada para o recebimento de benefício previdenciário, sem prova da legítima contratação do serviço, caracteriza falha na prestação de serviços dos réus e gera o dever de indenizar independentemente de culpa – Danos morais in re ipsa -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA. O desconto de valor em conta corrente utilizada para o recebimento de benefício previdenciário, sem prova da legítima contratação do serviço, caracteriza falha na prestação de serviços dos réus e gera o dever de indenizar independentemente de culpa – Danos morais in re ipsa - Autora que suportou dor psicológica característica de dano moral ao ser desapossada de verbas necessárias à sua subsistência - Quantum indenizatório redimensionado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente em razão do fato de ter havido apenas dois descontos indevidos – Recurso do banco réu provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA. Não recolhida a complementação do preparo do recurso apresentado pela corré, após regular intimação, configura-se a deserção (art. 1007, §2o, do CPC). Recurso não conhecido.